Tribunal: TJBA
Processo: 0000628-22.2015.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000628-22.2015.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSIVALDO RIBEIRO MENDES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
ANDARAÍ
. CANDIDAT
OS
APROVAD
OS
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 598.099. FINDO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária e apelação nº 0000628-22.2015.8.05.0010
, oriundo da comarca de Andaraí, em que figuram, como apelante, Município de Andaraí, e, como apelado,
Josivaldo Ribeiro Mendes dos Santos
,
Ana Cláudia Santos Gonçalves
e
Fabiana Teixeira Lima
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2